Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702455-78.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE SINELSON FILHO DECISÃO Homologo o acordo e julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 37730969). Conforme acordado, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. Custas pro rata. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator